Tribunal: TJBA
Processo: 8036439-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036439-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA LETICIA MEDRADO LIGEL Advogado(s): BRUNO DOROTEIA CARVALHO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO OBESIDADE. INDICAÇÃO MÉDICA DE INTERNAMENTO. DEVER DE PRESTAÇÃO DO TRATAMENTO. LIMITAÇÃO DO PRAZO PARA INTERNAMENTO EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão da 14ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que indeferiu pedido de tutela de urgência para autorização de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida. Agravante sustenta a obrigatoriedade da cobertura do tratamento, com base na Resolução 465/2021 da ANS, que abarca o tratamento de obesidade em regime de internamento, conforme indicação médica. Agravada não apresentou contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é devida a cobertura contratual para internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, conforme indicado por profissionais de saúde, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da legislação aplicável aos planos de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR O plano de saúde deve custear o tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada, não obstante a ausência de previsão contratual específica, desde que haja prescrição médica que ateste a necessidade de internação para preservação da saúde do paciente. A jurisprudência deste Tribunal reforça a obrigatoriedade de cobertura dos tratamentos relacionados à obesidade mórbida, quando caracterizada a indicação médica para internamento em clínica, diferenciando tal procedimento de tratamentos meramente estéticos. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar que a agravada autorize, no prazo de cinco dias, a internação da autora em clínica especializada para tratamento de obesidade, com prazo inicial de 90 dias, sujeito à reavaliação após 60 dias, mediante prova técnica simplificada. Tese de julgamento: “É obrigatória a cobertura de internação para tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada, conforme indicação médica, pela operadora de plano de saúde, não cabendo a exclusão por ausência de previsão contratual, tendo em vista o direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana.” Dispositivos relevantes citados - Constituição Federal, arts. 6º, 196 e 199 Jurisprudência relevante citada - STJ, REsp 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 15/12/2017 - Agravo de Instrumento nº 8013281-37.2021.8.05.0000, Rel. Maria da Purificação da Silva, TJBA, DJe 27/09/2021 - Agravo de Instrumento nº 8033710-59.2020.8.05.0000, Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, TJBA, DJe 24/09/2021 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8036439-19.2024.8.05.0000 em que figura como agravante MARIA LETICIA MEDRADO LIGEL e agravada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL , ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em conhecer e DAR PROVIMENTO EM PARTE ao agravo, nos termos do voto do relator. Salvador, .